Tribunal: TJDFT
Processo: 0736780-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736780-57.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO MUNIZ CAIXETA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL DE OLIVEIRA DE MATOS AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Vistos, etc. Chama-se o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor BRENO MUNIZ CAIXETA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação revisional c/c pedido de tutela antecipada no 0733989-15.2022.8.07.0001, ajuizada em face de PORTOSEG S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Consta na petição inicial da ação principal que o autor ajuizou a ação por meio de “instrumento de mandato, outorga poderes especiais a GABRIEL DE OLIVEIRA MATOS”. Ocorre que, compulsando-se detidamente os autos e o instrumento de mandato colacionado no ID 136170849 dos autos de origem, verifica-se inexistir outorga de poderes para representação judicial do outorgante, ora autor/agravante, para o mandatário Gabriel Oliveira Matos. Igualmente, não consta nos autos procuração à causídica outorgada pelo autor/agravante. Além disso, a procuração outorgada pelo mandatário à advogada se deu em nome próprio, sem qualquer menção ao instrumento de procuração realizado entre o autor e o mandatário. Note-se, ademais, que todos os documentos colacionados nos autos principais, especialmente os referentes à comprovação de renda, são em nome do mandatário e não do autor/agravante. Dispõe o art. 661 do Código Civil: “Art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. §1o Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. §2o O poder de transigir não importa o de firmar compromisso.” (original sem grifo) Ainda, o art. 76 do CPC prescreve: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.” Assim, com fulcro no art. 10[1] e 932, III, do CPC[2], intime-se o autor/agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual e colacione os documentos que entender relevantes, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [2]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator